Tribunal: TJSP
Processo: 2097769-18.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL - Matérias deduzidas no agravo regimental que consistem em inovação recursal – Descabimento – Não conhecimento.

AGRAVO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL - Matérias deduzidas no agravo regimental que consistem em inovação recursal – Descabimento – Não conhecimento.

AGRAVO REGIMENTAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida procrastinação – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC/2015.

Agravo regimental conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2097769-18.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de Capivari, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado LUCIANO GAGLIARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2097769-18.2016.8.26.0000/50001 - Capivari 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUCIANO GAGLIARDI
VOTO no 143.975
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática proferida –
Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em
jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no
âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do
CPC/2015.
AGRAVO REGIMENTAL - Matérias deduzidas no agravo
regimental que consistem em inovação recursal – Descabimento –
Não conhecimento.
AGRAVO REGIMENTAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
Ocorrência – Nítida procrastinação – Configuração da hipótese
prevista no art. 80, inc. VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de
10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art.
81, do CPC/2015.
Agravo regimental conhecido em parte, e, na parte conhecida,
desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão proferida por este
Relator que deu provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a incidência no
cálculo do débito os juros remuneratórios, tendo como termo final a data do citação na
Ação Civil Pública.
Sustenta o agravante, em síntese, ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC; incompetência do juízo de origem para julgamento do processo;
cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas; necessidade de
liquidação prévia; que a correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento
da ação e pelos índices da caderneta de poupança; inclusão indevida de outros expurgos
inflacionários na atualização do débito; termo inicial dos juros moratórios a contar da
citação no cumprimento de sentença; não incidência de honorários advocatícios na espécie;
e que o julgamento da matéria objeto do agravo deveria ter ocorrido pela Turma Recursal.
Contraminuta a fls. 23/58.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que não houve, na hipótese, descumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2097769-18.2016.8.26.0000/50001 - Capivari 3/3
devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese, ter proferido
decisão monocrática em observância do quanto disposto no art. 932, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. IV, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a solução
dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante e também resultante de recursos
repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, situação esta última que consiste em
requisito para que, no caso, houvesse a análise do recurso em decisão monocrática, não
tendo demonstrado o contrário o agravante em suas razões recursais.
Todas as demais questões trazidas neste recurso, quais sejam,
ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC; incompetência do juízo de origem
para julgamento do processo; cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de
custas; necessidade de liquidação prévia; correção monetária que somente pode incidir a
partir do ajuizamento da ação e pelos índices da caderneta de poupança; inclusão indevida
de outros expurgos inflacionários na atualização do débito; termo inicial dos juros
moratórios a contar da citação no cumprimento de sentença; e não incidência de honorários
advocatícios na espécie, consistem em inovação recursal, na medida em que sequer foram
trazidas ao debate no agravo de instrumento, motivo pelo qual destas não se conhece.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
Outrossim, a conduta processual do agravante é de nítida procrastinação,
na medida em que vem fundamentar seu recurso com matéria que não foi aduzida no
agravo de instrumento, o que fez de forma consciente, pois é inegável que tem pleno
conhecimento do quanto veio ele mesmo sustentar nesta Instância para que fosse reformada
a decisão atacada.
Sendo assim, caracterizada está a hipótese do inc. VII, do art. 80, do
Código de Processo Civil de 2015, o que autoriza condenar-se o agravante ao pagamento
de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma do caput,
do art. 81, do mesmo Diploma legal acima indicado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator